Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que não foi informado sobre a forma de amortização da dívida e quitação do contrato, a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos de seu salário, na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade e abusividade dos contratos de RMC, objetos dos autos; para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para determinar a compensação, entre os valores disponibilizados pelo réu ao consumidor e os valores descontados do contracheque deste a título de reserva de margem consignável, devendo eventual valor a maior ser restituído ao autor na forma simples.
5. No caso em exame foram juntados cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” número 6356566, três “Cédulas de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, números 46028284, 46029979 e 46627170 (ID 18094093 a 18094095), bem como comprovantes de TED realizadas pelo banco réu em favor do autor, nos valores de R$ 8.391,00; R$ 1.718,00 e R$ 420,00, em 18/07/2016 e 08/11/2016 (ID 18094321 - Pág. 15/16 e 19). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 1.606,68 e R$ 816,30, em 07/12/2017 e 02/05/2019, respectivamente (ID 18094321 - Pág. 17/18).
6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 464,07 seria o “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 18094321 - Pág. 21/65).
7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 12.951,98 (R$ 8.391,00; R$ 1.718,00; R$ 420,00; R$ 1.606,68 e R$ 816,30). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 8.391,00; R$ 1.718,00; R$ 420,00; R$ 1.606,68 e R$ 816,30, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 18094097 - Pág. 1/4 e 18094321 - Pág. 67/72).
11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 12.951,98), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 18094321 - Pág. 15/19), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
12. O teor da sentença está em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais, aplicando, inclusive a correção monetária no momento da compensação com o objetivo de que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação. Dessa forma, não há o que reparar na sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.